Tribunal: TJMT
Processo: 1070506-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070506-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 034.456.671-44 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1070506-32.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Caetano De Oliveira

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega que é cliente do banco recorrido e que teve os descontos indevidos, sendo um deles a título de anuidade de cartão de crédito no valor total de R$ 57,56, qual não solicitou, tendo sido estornado o valor de R$ 37,56, mas o banco deixou de estornar a quantia de R$ 20,00, sendo ainda devido este valor que foi debitado indevidamente, além do referido desconto também foram realizados descontos denominados como Tarifa Bancária Cesta B. Expresso4, totalizando um valor de R$ 127,30. Requereu a repetição do indébito e danos morais. A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida, conforme contrato juntado em defesa, aliado a utilização de diversos serviços exclusivos do banco.

2. Nas razões recursais a autora afirma que os documentos apresentados pelo banco são frágeis, pois estão na forma manuscrita, podendo ter sido assinado por qualquer pessoa que não seja a autora, bem como que se tratam de contratos entabulados em 2017, portanto, não comprovam a legalidade dos descontos efetuados no ano de 2021.

3. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

4. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que as cobranças são indevidas, verifico que o banco junto o Termo de Opção à Cesta de Serviços, devidamente assinado pela autora, em que pese às alegações de que se trata de contrato assinado a mais de quatro anos, esclareço que após a assinatura do termo de abertura de conta corrente não há mais contrato a ser assinado para a utilização dos serviços que ali foram contratados, a não ser que seja realizada uma nova operação, o que não é o caso dos autos,

desta forma, se a consumidora contratou o serviço “Cesta Básica de Serviços”, tem-se que as cobranças lançadas a este título são devidas.

5. Somado a tais fatos, de acordo com o extrato bancário juntado com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta, a exemplo de pagamentos e transferências bancárias, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta.

6. No contrato entabulado entre as partes também foi constatado o pedido do cartão de crédito pela reclamante, assim, inexiste ilegalidade na cobrança da anuidade quanto ao referido serviço.

7. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados em sua conta bancária não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

8.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atribuído a causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023